Tribunal: TJES
Processo: 5004988-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004988-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BRUNO GUINSBERG PRATES
RECORRIDO: JESSE FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por JESSE FERNANDES DOS SANTOS em face de EDUARDO BRUNO GUINSBERG PRATES sustentando, em síntese, que é vigilante no PA de Alto Lage (Cariacica) e, durante seu expediente, foi ofendido pelo requerido. Informa, também, que o requerido gravou um vídeo das ofensas e publicou no Facebook. Diante disso o autor requer a remoção do vídeo e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, por sua vez, apesar de devidamente citada, não compareceu na audiência nem justificou sua ausência, dando azo, assim, à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Em sede de

sentença (ID 3638641) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido e determino ao requerido a remoção imediata do vídeo questionado na ação, sob pena de multa diária de R$200,00, sem prejuízo das sanções de ordem penal e outras medidas necessárias ao cumprimento da ordem, como a exclusão do próprio perfil na rede social. Condeno o requerido, também, no pagamento ao autor da quantia de R$12.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar desta data. Caso o autor apresente o link do vídeo, determino, desde já, a expedição de ofício ao Facebook para cumprimento da ordem.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3638642),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois, no caso em apreço, o requerente apresenta farto conjunto probatório e, inclusive, o vídeo postado pelo requerido de onde se extrai xingamentos como “filho da puta”, “arrombado” e “otário”.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, eis que a Requerida ofendeu a honra e a moral da parte Requerente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 12.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)